Tribunal: TJBA
Processo: 8049149-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8049149-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO RABELO DO VALE

Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, KAROLINE SILVA DUARTE

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a validade de processo administrativo disciplinar instaurado contra policial militar. O embargante alega omissão quanto à nulidade do PAD por suposta instauração baseada exclusivamente em denúncia anônima.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada nulidade do PAD por ter sido instaurado a partir de denúncia anônima; (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, atribuindo-lhes efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a regularidade do PAD, ressaltando que houve contraditório, ampla defesa e observância das regras do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia.

5. A tese de nulidade do PAD por instauração a partir de denúncia anônima foi arguida apenas em sede de embargos, o que configura inovação recursal, não podendo ser conhecida.

6. O uso dos embargos para rediscutir a matéria já apreciada caracteriza mero inconformismo, o que não se admite nessa via recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito do julgado, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Configura inovação recursal a alegação de nulidade do PAD por instauração com base em denúncia anônima apresentada apenas em sede de embargos."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), arts. 58 e 62, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, AgInt-EDcl-REsp 1.970.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.075.781/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração nº
8049149-68.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
DIEGO RABELO DO VALE

e como Embargad
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.